Tribunal: STF
Processo: ARE 1190707
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO DA ANTT. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 283 E Nº 284 DA SÚMULA DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO. SINDISERF/RS. LEGITIMIDADE. TEMA RG Nº 823. RESPEITO À UNICIDADE SINDICAL ASSENTADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. ANÁLISE: EXAME DA MATÉRIA FÁTICA E DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de (i) recurso extraordinário com agravo interposto por Sindicato dos Servidores Federais do Rio Grande do Sul (Sindiserf/RS) e (ii) recurso extraordinário interposto por Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que, após a realização de juízo de retratação e acolhimento de embargos de declaração, ficou assim ementado:



     



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. OCORRÊNCIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 163 DO STF. 



    1. Reconhecida a ocorrência de obscuridade no voto condutor do acórdão, cumpre sanar o vício para o fim de reconhecer que, tendo sido interposto recurso extraordinário pela parte autora, não há falar em "reformatio in pejus" em desfavor da União em sede de juízo de retratação. 



    2. Consoante assentado pelo STF no Tema n.º 163, "não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade". 



    3. Caso em que, em juízo de retratação, o acórdão anteriormente proferido por esta Primeira Turma é retificado para o fim de se adequar ao entendimento assentado pelo STF. 



    4. Providos os embargos de declaração, com atribuição de efeitos infringentes, para o fim de, em juízo de retratação, dar parcial provimento ao apelo da parte autora, prejudicado o apelo da ANTT." (e-doc. 35).



    2. Os recursos interpostos contra o acórdão proferido antes da realização do juízo de retratação (e-doc. 2, p. 192-208) foram ratificados por ambas as partes após a realização do juízo e acolhimento de embargos com efeitos infringentes (e-docs. 38, 40, 49 e 51).



    3. No recurso extraordinário interposto por Sindiserf/RS, o recorrente aponta violação aos arts. 5º, incs. XXXV e LV; 93, inc. IX; 8º, inc. III; 40, § 12; 201, § 11; 150, incs. I, II e IV; 195, § 5º; 194; 37, inc. XV, todos da Constituição da República. Sustenta que não foram solucionados os vícios apontados em sede de embargos de declaração. Afirma que o acórdão desconsiderou a possibilidade de a sentença ser genérica em ação coletiva, ao decidir que, em relação a algumas parcelas postuladas, não foi comprovado o recolhimento de contribuição previdenciária incidentes sobre elas. Discorre sobre a não incidência de contribuição previdenciária sobre parcelas não incorporáveis aos proventos (e-doc. 3, p. 102-133).



    4. No recurso extraordinário interposto por ANTT, a recorrente aponta violação aos arts. 97 e 8º, inc. II, da Constituição da República. Sustenta que, ao pronunciar-se no sentido de ser desnecessária a apresentação de autorização individual e relação nominal dos substituídos pelo sindicato, deixou o Tribunal de origem de respeitar a cláusula de reserva de Plenário. Afirma que existe entidade sindical própria representativa da categoria dos trabalhadores da ANTT e associação de servidores efetivos das agências reguladoras federais, não possuindo o autor legitimidade para defender os interesses dessa categoria. Discorre sobre a incidência da contribuição à seguridade social no caso (e-doc. 2, p. 401-432).



    5. O recurso extraordinário de Sindiserf/RS foi inadmitido, sob o fundamento de que "constituiria a irresignação da parte, ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal" (e-doc. 3, p. 277-278).



    6. Foi negado seguimento à parte do recurso extraordinário da ANTT em que discutidas as matérias decididas no julgamento do Tema RG nº 163. Quanto ao restante, foi admitido o recurso (e-doc. 71).



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Inicialmente, acerca do recurso de Sindiserf/RS, verifica-se que as razões recursais restaram dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, após a realização do juízo de retratação. O recurso, portanto, encontra óbice nos enunciados nº 283 e nº 284 da Súmula do STF. 



    E. 283: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” 



    E. 284: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”



    8. Ademais, pela leitura dos fundamentos constantes da decisão impugnada, verifica-se que os pedidos do autor julgados improcedentes assim o foram a partir da análise de normas infraconstitucionais. Transcrevo o trecho em que tratada a questão:



    "Fica mantida, contudo, a improcedência quanto à "gratificação por compensação orgânica", uma vez que, embora alegadamente prevista no art. 18 da Lei n.º 8.273/91, a norma em questão possui apenas sete artigos e em nenhum deles há referência a tal verba; bem como quanto ao adicional por tempo de serviço, uma vez que, quando previsto em leis específicas, incorpora-se aos proventos de aposentadoria" (e-doc. 36).



    9. Resta evidenciado que eventual ofensa ao Texto Constitucional demandaria a reanálise da interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Juízo a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário. 



    10. Passo à análise do recurso da ANTT. Para esclarecimento dos pontos controvertidos, válido transcrever os trechos do acórdão em que estes foram analisados pela Corte de origem:



    "O julgador singular entendeu pela ilegitimidade ativa do SINDISERF/RS em razão da existência de sindicatos específicos para a representação da respectiva categoria, quais sejam: SINAGÊNCIAS e ANER SINDICAL. 



    Ocorre que no julgamento da Apelação Cível nº 5058721- 28.2012.4.04.7100/RS, em que discutia a mesma questão, acompanhei o voto do Desembargador Joel Ilan Paciornik, no sentido de que o Sindicato Nacional dos Servidores das Agências Nacionais de Regulação - SINAGÊNCIAS e o SINDISERF não possuem a mesma base territorial, de modo que o último possui legitimidade para figurar no pólo ativo da demanda. In verbis: 



    'É cediço que os sindicatos detêm legitimidade para o ajuizamento da ação em nome da categoria como um todo. A legitimidade para a defesa de interesse individual ou coletivo de toda categoria, encontra expressa menção no texto constitucional (CF, art. 8º, III). Essa condição o torna parte legítima para comparecer em juízo, não podendo limitar-se, a decisão que reconhece o direito, apenas a eventuais pessoas listadas na inicial. Diante da expressa previsão constitucional, revelar-se-ia paradoxal pudesse o substituto processual, ponte sua, restringir o pedido a apenas alguns dos substituídos, quando em verdade toda a categoria possui interesse na procedência da demanda, sendo desnecessário, pois, apresentar rol de substituídos, autorização individual de cada um dos substituídos ou ata autorizando a propositura da ação. Neste sentido: 



    (...)



    Em atenção ao princípio da unicidade sindical, apenas um sindicato pode ser representativo de uma categoria na mesma base territorial. Conforme a Certidão expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, a entidade autora possui registro sindical para representar a categoria profissional dos servidores federais, com abrangência estadual e base territorial no Estado do Rio Grande do Sul. Por sua vez, o Sindicato Nacional dos Servidores das Agências Nacionais de Regulação - SINAGÊNCIAS, embora represente os servidores públicos das Agências Nacionais de Regulação, possui abrangência nacional. Nesses termos, ocorreria violação ao princípio da unicidade sindical somente se houvesse sindicato específico para a categoria dos servidores da ANAC, atuando na mesma base territorial. Considerando que o SINAGÊNCIAS atua em base territorial diversa do SINDISERF, mostra-se a entidade legitimada para defender os interesses da categoria. 



    O art. 2º-A da Lei 9.494/97, acrescentado pela Medida Provisória nº 2.180- 35/2001, restringe territorialmente os efeitos da sentença proferida em ação de caráter coletivo proposta por entidade associativa, na defesa dos interesses e direitos dos seus associados, aos substituídos que tenham, na data da propositura da ação, domicílio no âmbito da competência territorial do órgão prolator. A interpretação deste artigo deve ser feita à luz do art. 8º da Constituição Federal, já que a substituição ocorre em relação a todos os substituídos e não somente aos servidores com domicílio na Subseção Judiciária de Porto Alegre. Assim, os efeitos da sentença se estendem a todos os servidores substituídos no âmbito da representação geográfica ou base territorial do Sindicato, no caso o Estado do Rio Grande do Sul. Este é o entendimento do STJ, em precedente submetido à sistemática dos recursos repetitivos." (e-doc. 2, p. 195-196).



    11. Quanto à alegada ofensa ao art. 97 da Constituição da República, verifica-se que em nenhum momento houve desrespeito à cláusula de reserva de Plenário ou ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF, porquanto o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de qualquer dispositivo legal, mas, sim, deu ao art. 8º, inc. III, da Constituição da República, a mesma interpretação a ele conferida por este Supremo Tribunal Federal, conforme expresso no julgamento do Tema RG nº 823:



    "RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ART. 8º, III, DA LEI MAIOR. SINDICATO. LEGITIMIDADE. SUBSTITUTO PROCESSUAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. I – Repercussão geral reconhecida e reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos."



    (RE nº 883.642-RG/AL, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), Tribunal Pleno, j. 18/06/2015, p. 26/06/2015).



    12. A alegação de ilegitimidade do Sindiserf tampouco merece provimento. Verifica-se pelo trecho do acórdão acima citado e pelos próprios argumentos da ANTT que somente a partir da reapreciação do quadro fático-probatório seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    13. Nesse sentido, cito os seguintes julgados do Pleno e de ambas as turmas desta Suprema Corte:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Unicidade sindical. Registro sindical. Conflito. Base territorial comum. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos ou da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).”



    (ARE nº 1.187.338-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 07/06/2019, p. 26/06/2019; grifos nossos).



     “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO COLETIVO DO TRABALHO. DESMEMBRAMENTO SINDICAL. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL REGISTRADA NO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 8º, I e II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. Não devolvida, no recurso extraordinário, a controvérsia quanto à competência do Ministério do Trabalho para o registro sindical, não poderia ter embasado o seu provimento. O recurso extraordinário versa, em essência, sobre a superposição de bases territoriais quando do desmembramento de entidade sindical e sobre a observância do princípio da unicidade sindical. 2. A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido da incolumidade do art. 8º, inciso II, da Constituição da República nas hipóteses de desmembramento de ente sindical, consoante especificidades dentro de cada categoria e definição pelos trabalhadores, desde que não haja superposição completa de bases territoriais ou redução a área menor que a de um Município. Precedentes. 3. O Tribunal de origem registrou expressamente que o desmembramento observou o princípio da unicidade sindical, pois ausente superposição de bases territoriais. Decisão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto probatório, inviável em sede de recurso extraordinário (Súmula 279/STF). Agravo regimental conhecido e provido para negar provimento ao recurso extraordinário das agravadas.”



    (RE nº 347.775-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 22/02/2019, p. 08/03/2019; grifos nossos).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENTIDADES SINDICAIS. CISÃO DE CATEGORIA POR ESPECIFICAÇÃO. IDENTIDADE ENTRE CATEGORIAS RESULTANTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS (SÚMULA 279/STF). MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RE nº 807.448-AgR/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 30/09/2014, p. 14/10/2014).



    14. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



     



    15. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    16. Ante o exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário interposto por Sindicato dos Servidores Federais do Rio Grande do Sul (Sindiserf/RS); e nego seguimento ao recurso extraordinário interposto por Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator